Tribunal: TJBA
Processo: 0502347-57.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502347-57.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO APELADO: PATRICIA SALES NEVES Advogado(s):LUCAS SENA COSTA, CARLA RITA BRACCHI SILVEIRA, MARLON ANDRADE SILVEIRA, JOSIANA ALMEIDA MALTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTO JUNTADO SUPERVENIENTEMENTE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. DIREITOS TRABALHISTAS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de créditos trabalhistas ajuizada por servidora contratada sem concurso público, reconhecendo a unicidade contratual e condenando ao pagamento de saldo de salário de dezembro de 2012, férias integrais e proporcionais com 1/3 constitucional e valores relativos ao FGTS. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a juntada de documento probatório após a sentença, para fins de modificação do período reconhecido e interrupção da prescrição; (ii) saber se incide a prescrição bienal celetista ou a prescrição quinquenal do Decreto n.º 20.910/32 sobre as verbas pleiteadas; (iii) saber se são devidos os pagamentos de salário, férias e FGTS diante da nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público. III. Razões de decidir 3. O documento juntado pela parte autora na fase recursal (id 87527909) é preexistente ao ajuizamento da ação e à fase de instrução, configurando inovação vedada pelo art. 435 do CPC. Acolhida a preliminar suscitada pelo Município para o não conhecimento dos documentos. 4. A contratação da autora por mais de seis anos, sem processo seletivo e sem comprovação de situação excepcional, revela nulidade do vínculo por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. 5. Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal do Decreto n.º 20.910/32, e não a bienal da CLT, por tratar-se de vínculo jurídico-administrativo. 6. A ausência de prova de pagamento das verbas devidas — saldo de salário, férias e FGTS — impõe o reconhecimento do direito da autora às referidas parcelas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 7. O direito ao FGTS decorre do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (RE 596.478). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A juntada de documento preexistente aos autos somente é admitida na fase recursal se justificada sua apresentação tardia, sob pena de preclusão. 2. Em demandas relativas a vínculo com a Administração Pública, ainda que declarado nulo, aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto n.º 20.910/32. 3. A nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público não afasta o direito do servidor ao recebimento de salário, férias e FGTS, desde que não comprovado o pagamento.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 7º, XVII e XXIX; 37, II e § 2º; CPC, arts. 373, II, 435 e 1.026, § 2º; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º; Lei n.º 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502347-57.2016.8.05.0103, tendo como Apelante Município de Ilhéus e Apelada Patrícia Sales Neves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator